Tribunal: TJSP
Processo: 2120134-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120134-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada IRACEMA DOS
SANTOS VANDERLEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120134-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 14.365
Agravo de instrumento: 2120134-27.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível de Caraguatatuba
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Iracema dos Santos Wanderley
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
MULTA DIÁRIA. Implantação de benefício acidentário pelo
INSS. Obrigação de fazer. Viável a imposição de multa diária
(astreintes) em caso de descumprimento. Precedentes do C. STJ.
Redução do valor arbitrado. Descabimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz Dr.
Paulo Guilherme de Faria, nos autos da ação acidentária promovida por Iracema
dos Santos Wanderley, ora em fase de cumprimento de sentença, cujo teor
homologou os cálculos da exequente, nos quais incidiu multa de R$ 6.000,00 (multa
diária de R$ 200,00) relativa ao atraso da autarquia em implantar o benefício de
auxílio-acidente, conforme determinado no título executivo judicial (fl. 49).
Requer o agravante, representado pela Procuradora Federal Dra.
Walery G. Fontana Lopes, em síntese, o afastamento das astreintes, diante da
impossibilidade de sua aplicação em face da Fazenda Pública, bem como pela
impertinência de sua utilização pedagógica no caso. Subsidiariamente, pede a
redução da multa diária para 1/30 do valor do benefício, já que o montante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120134-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
crédito principal é muito inferior ao da multa, sob pena de enriquecimento sem
causa da exequente (fls. 01/20).
Determinado o processamento do recurso, foi-lhe atribuído
efeito suspensivo (fl. 22).
A agravada, por meio de sua advogada Dra. Tatiane Antonio
Teixeira Torres, apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do agravo
de instrumento (fls. 18/24).
RELATADOS, passo a decidir.
Não prospera a pretensão recursal.
A decisão agravada não merece qualquer reparo. Transcreve-se:
“Vistos.
1. Não acolho as alegações da autarquia (fls. 26-29). Observo que a
ordem judicial que condenou a ré à obrigação de estabelecer o
auxílio-acidente, em favor da autora, se deu em 06 de maio de 2018
e a executada foi intimada da ordem judicial em 04 de junho de
2018 (fl. 111 da ação principal 1002797-49.2017.8.26.0126), sendo
que o benefício só foi implantado em 09 de agosto de 2018. Ainda, a
decisão de implantação foi mantida em sede de acórdão, o que torna
dispensável a intimação pessoal da parte que deve cumprir a
obrigação (a exemplo do que ocorre com a tutela obrigacional
determinada em sentença). Desta feita, declaro incidida a multa
diária.
2. A multa é de R$ 6.000,00, conforme planilha de cálculo
apresentada a fl.17. (...)”
Compulsando
os
autos
originários
(1002797-49.2017.8.26.0126), verifica-se que o INSS, apesar de devidamente
intimado, não cumpriu a obrigação de fazer determinada na r. sentença (fls. 99/101
autos principais), qual seja, a implantação do auxílio-acidente no prazo de 30 dias,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120134-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse sentido, o C. STJ pacificou o entendimento de que a
implantação de benefício configura obrigação de fazer.
Desse modo, não há qualquer óbice à cominação de multa
diária (astreintes) quando a autarquia, após ser devidamente intimada da decisão
que determina a implantação do benefício, mantém-se inerte.
Sobre o tema:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
FIXAÇÃO
DE
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Esta Corte,
acompanhando entendimento firmado no STJ, decidiu ser legítima a
imposição de multa diária prevista no art. 461 do CPC em face da
Fazenda Pública para o caso de descumprimento de determinação
judicial
que
determina
o
restabelecimento
do
benefício
previdenciário" (fl. 50, e-STJ).
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia.
3. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária
(astreintes) contra a Fazenda pública como meio executivo para
cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa (arts. 461 e
461-A do CPC).
4. Quanto ao valor da multa, é evidente que, para modificar o
entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário
exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no
contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial,
conforme Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não provido.”
(STJ, REsp 1667633/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA DIÁRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120134-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por
descumprimento de obrigação de fazer.
2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante das multas
diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1457413/SE, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014).
Ademais, diante da nítida resistência do INSS em cumprir a
obrigação de fazer, deixando de atender à determinação judicial, não se há de falar
em redução do quantum arbitrado.
Anote-se que a r. decisão judicial que fixou a multa de R$
200,00 por dia foi proferida em 06/05/2018 (autos principais fl. 251) e não sofreu
impugnação da autarquia através de apelação, sendo, inclusive, mantida, em sede de
reexame necessário por v. acórdão de minha Relatoria (fls. 12/133
autos
principais).
Por derradeiro, ainda que o valor total do preceito cominatório
que incidiu na presente hipótese (R$ 6.000,00) tenha ultrapassado o valor das
parcelas em atraso, respeitou a limitação de R$ 12.000,00 contida na r. sentença,
não devendo sofrer qualquer alteração.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
autárquico, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator